Tribunal: TJSP
Processo: 1019721-85.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Descontos em conta corrente pela instituição financeira a título de adiantamento de créditos de cartão da bandeira Cielo. Ausência de contrato, quer do banco, quer da Cielo, com autorização expressa para os débitos. Relação de consumo. Documentação unilateral carreada que não se presta a comprovar a legalidade dos descontos. Repetição que se impõe.

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Descontos em conta corrente pela instituição financeira a título de adiantamento de créditos de cartão da bandeira Cielo. Ausência de contrato, quer do banco, quer da Cielo, com autorização expressa para os débitos. Relação de consumo. Documentação unilateral carreada que não se presta a comprovar a legalidade dos descontos. Repetição que se impõe. Condenação solidária mantida. Sentença mantida.
DANO MORAL. Indenização devida. Defeito na prestação do serviço. Valores descontados indevidamente, privando a autora dos recursos. Condenação solidária mantida. Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do RITJSP.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019721-85.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e CIELO S.A., é apelado DAIANE ALVES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019721-85.2018.8.26.0002 -Voto no 23934 jv fco
2
VOTO No 23934
APELAÇÃO CÍVEL No 1019721-85.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 11a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO SOUSA DAS GRAÇAS
APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S/A E CIELO S.A.
APELADO: DAIANE ALVES PEREIRA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Descontos em
conta corrente pela instituição financeira a título de adiantamento
de créditos de cartão da bandeira Cielo. Ausência de contrato, quer
do banco, quer da Cielo, com autorização expressa para os débitos.
Relação de consumo. Documentação unilateral carreada que não se
presta a comprovar a legalidade dos descontos. Repetição que se
impõe. Condenação solidária mantida. Sentença mantida.
DANO MORAL. Indenização devida. Defeito na prestação do serviço.
Valores descontados indevidamente, privando a autora dos
recursos. Condenação solidária mantida. Sentença mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do RITJSP.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação contra r. sentença (fls. 203/206), de
relatório adotado que, em ação de repetição de indébito c.c. danos morais, julgou
procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.
Apela a ré instituição financeira (fls. 505/512). Preliminarmente, defende a
inépcia da inicial, pois ausentes documentos comprobatórios do alegado. Sustenta, no
mérito, que “(...), restou devidamente demonstrado nos autos, pelo Banco apelante, a
contratação do serviço de antecipação de recebíveis, conforme contrato de fls. 141-144.
(...). Não obstante, foi também comprovada a antecipação dos créditos, e ausência de
pagamento, conforme trecho do extrato colacionado à fl. 140: (...)”. (fls. 508, 3o §). Aduz
que a corré Cielo confessou que o banco não obteve o repasse dos valores, por se tratar,
em sua maioria, de compras fraudulentas contestadas pelos compradores. Alega que
não há dano moral indenizável, diante da ausência de prova, pelo que deve ser afastada
a condenação ou, subsidiariamente, reduzido o montante.
Apela a ré Cielo (fls. 517/529). Sustenta, em suma, que: i) não se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019721-85.2018.8.26.0002 -Voto no 23934 jv fco
3
ao caso a legislação consumerista; ii) inexiste responsabilidade da Cielo pelos débitos
reclamados, pois não antecipou recebíveis à autora; iii) conforme tela (fls. 522) a autora
solicitou cadastramento para realizar transações por meio eletrônico (e.commerce),
ficando o contrato de credenciamento disponibilizado em seu sítio eletrônico, com as
regras contratuais que o regem e que a apelada não cumpriu; e iv) inexiste ato ilícito e
dano moral indenizável, pelo que deve ser afastada a condenação, ou, subsidiariamente,
minorada a quantia arbitrada, por elevada.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos.
VOTO
Cuida-se de ação de repetição de indébito c.c. danos morais, sustentando
a autora que a instituição financeira realizou em sua conta corrente descontos a título de
antecipação de créditos da bandeira Cielo, sem que tivesse ajustado qualquer contrato
nesse sentido com nenhuma das rés. Pugnou pela restituição dos valores debitados
indevidamente, além dos encargos cobrados por utilização do limite bancário, bem como
reparação moral.
O douto magistrado a quo acolheu os pedidos da inicial, acertadamente,
anotando que (fls. 502, a partir do 4o §):
A corré Cielo S/A afirma a licitude de sua conduta porque celebrou com a
Autora contrato eletrônico para o adiantamento de recebíveis, sendo que, uma vez
adiantados valores e não pagos ao tempo devido, exerceu seu direito contratual de
promover os descontos na conta bancária da Requerente para que fosse ressarcida.
Todavia, não foi trazido aos autos contrato algum celebrado pelas partes,
sendo que a corré Cielo S/A se ampara apenas e tão somente na sua alegação isolada
de que se cuida de contrato eletrônico, o qual se comprova porque - a Autora forneceu
todos os seus dados para cadastro junto à Ré, assim, muito se estranha a alegação de
que não teve qualquer relação com a Cielo - e que - a Cielo somente cadastra um
estabelecimento comercial quando lhe são informados todos os dados corretamente, isso
porque a Cielo não poderia ter inventado os dados de cadastro da Autora - Como
claramente se vê, a tese não tem qualquer amparo legal, porque é evidente que o mero
cadastro de alguém feito junto a empresa não gera negócio válido, sendo imprescindível
a prova de manifestação de vontade do contratante, seja mediante a assinatura de
contrato, ligação telefônica ou envio de missiva ou mensagem com conteúdo positivo. No
caso sob exame, contudo, nada disso existe, razão pela qual a única conclusão possível
é de que não existe negócio algum entre as partes que autorizasse às Corrés a
realização de descontos na conta bancária da Autora.
A petição inicial aponta exatamente os lançamentos impugnados pela
Requerente, totalizando R$ 24.738,82, sem que as Correqueridas tenham comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019721-85.2018.8.26.0002 -Voto no 23934 jv fco
4
que os descontos não alcançaram tal montante, que deve ser acrescido das taxas
bancárias cobradas em decorrência deles, no total de R$ 3.467,49, estas, por sua vez,
não contraditadas pelas Corrés.
Manifesto que a situação está sujeita ao Código de Defesa do
Consumidor. Primeiro, porque não há contrato algum entre as partes e o ilícito praticado
pelas Rés se deu no exercício da atividade empresarial delas, incidindo à espécie,
portanto, o artigo 2o, parágrafo único, do referido ordenamento. Segundo, a Autora é
pessoa física que exerce atividade por meio de empresa em nome individual, sendo
eventual destinatária dos serviços prestados pelas Corrés, não se tratando, portanto, de
empresa de porte compatível às Correqueridas que contrataria os serviços delas para o
mero fim de incremento de sua atividade econômica.
Seguindo-se nessa linha, as Corrés insistem que as cobranças que
realizaram, mediante descontos imediatos e unilaterais na conta corrente da Autora,
possuem o devido fundamento contratual, o que, como se viu, não é verdade. (...).”
O banco-apelante e a Cielo insistem na tese de que os débitos são legais
diante da antecipação dos créditos e que há contrato autorizando os descontos.
No entanto, como bem anotou o douto magistrado a quo, não se fez prova
de que os débitos são provenientes de cláusula expressa de contrato que justificariam os
descontos, o que constituía ônus das apelantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
A hipótese dos autos permite a conclusão de que as apelantes, tanto em
contestação como em razões recursais, trazem alegações genéricas a respeito das
transações havidas na conta corrente da autora, omitindo as razões pelas quais os
débitos foram efetuados sem carrearem aos autos contratos devidamente assinados e
autorizando referidos descontos, de forma que é evidente a falha na prestação do
serviço.
A alegada contratação eletrônica não restou comprovada com a juntada
apenas de documentos unilaterais e inconsistentes ('print' de tela de computador e
contrato disponibilizado no sítio eletrônico), sem mais documentos formais a demonstrar
a validade da contratação.
Constituía ônus das apelantes, uma como administradora da bandeira e a
outra que efetivou os débitos na conta corrente, justificar, documentalmente e
contratualmente, os débitos, o que, como dito, não foi feito.
Assim, de rigor a devolução de tais valores e dos encargos gerados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019721-85.2018.8.26.0002 -Voto no 23934 jv fco
5
conta corrente com o saldo devedor.
Tocante aos danos morais, está caracterizada a falha na prestação dos
serviços, haja vista a privação da autora em utilizar seus recursos depositados na
instituição financeira, o que certamente lhe trouxe relevante perturbação psíquica.
Inquestionável a angústia, aflições e sensações negativas decorrentes dos
fatos experimentados pela autora. Impossível, assim, negar relevante perturbação
psíquica diante de fato extraordinário que, como na hipótese, alterou a sua rotina.
Não se trata, pois, de episódio que traduza situação de mero
aborrecimento. Este é passageiro e faz parte da vida diária das pessoas. Não maltrata o
seu íntimo, a alma, como ocorre quando os fatos são extraordinários, singulares, como
se revelaram os que serviram de fundamento ao pedido inicial.
Portanto, era mesmo de rigor a condenação solidária das apelantes, na
reparação por danos morais, como deliberado pelo juízo singular.
Em relação ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Logo, não comporta provimento o pedido das apelantes para redução da
quantia arbitrada, posto que o valor fixado pelo juízo singular (R$. 10.000,00) se mostra
proporcional e razoável ao caso concreto.
Nesse sentido, julgado deste E.TJSP:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL.
DESCONTO INDEVIDO DE VALOR NA CONTA CORRENTE DA
AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DÉBITO.
REPETIÇÃO
EM
DOBRO
DEVIDA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO
NECESSÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019721-85.2018.8.26.0002 -Voto no 23934 jv fco
6
PRECEDENTES. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DOS RÉUS
IMPROVIDO. 1.- A instituição bancária tem legitimidade passiva, pois a
demanda também diz respeito ao contrato de conta-corrente, dada a
alegação da autora acerca da ocorrência do indevido lançamento, porque
não autorizado. 2.- As empresas requeridas não juntaram um único
documento nos presentes autos para justificar o desconto de valores
efetuado na conta-corrente da autora. Aliás, sequer se preocuparam em
explicar o ocorrido com o fim de demonstrar ter se tratado de engano
justificável. Daí por que, no presente caso, correta a condenação a restituir
em dobro a quantia ilicitamente cobrada, nos termos do art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3.- A responsabilidade
dos réus é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da autora,
sem contratação e autorização de débito, sendo inegável o dever de
reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado,
mormente porque ficou privada do valor integral de seu benefício
previdenciário na conta em que realizado o débito. Configurado o dano
moral, resta ao juízo perquirir qual a sua extensão, para então fixar o
"quantum" indenizatório. À míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz
socorrer-se
dos
consagrados
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto
de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos,
indesejáveis e lesivos a outrem, nem exagerada a ponto de implicar
enriquecimento sem causa. Tem, pois, caráter dúplice: serve de consolo
ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao
causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas
vítimas e ocorrências semelhantes. Com estes elementos balizadores,
conclui-se ser razoável a majoração da indenização para R$
10.000,00, pois em consonância com outros valores concedidos pela
Câmara. (grifei). (TJSP; Apelação Cível 1001003-39.2019.8.26.0185;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Estrela D'Oeste - 1a Vara; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).
Em suma, nenhum reparo comporta a respeitável sentença, cujos
fundamentos são adotados como razões de decidir, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Por fim, diante da manutenção da sentença, é cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11 do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator